Tribunal: TJSP
Processo: 2266163-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266163-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado MARCOS LEITE
CANTILIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266163-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21.840
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2266163-46.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1053149-87.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo (F. R. de Santo Amaro 13a Vara Cível
Central)
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Agravado: Marcos Leite Cantiliano
Juíza: Fernanda Soares Fialdini
Voto n. 21.840
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de
Saúde – Negativa de cobertura de procedimento de
Radioterapia com técnica IMRT - Paciente acometido por
câncer - Aplicação do CDC - Não excluindo o contrato o
tratamento da doença, não podem ser excluídos os
procedimentos,
exames,
materiais
e
medicamentos
necessários à cura – Presença dos requisitos do art. 300 do
CPC/2015 – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação condenatória, da decisão de fls. 45/46 dos
autos de origem, que deferiu a tutela provisória de urgência para
compelir a ré a autorizar, em 24 horas, o tratamento de Radioterapia com
técnica de IMRT, a ser realizado no Hospital A. C. Camargo Câncer
Center, da rede credenciada, sob pena de multa a ser arbitrada em caso
de descumprimento.
Sustenta a recorrente que embora conte com
previsão no Rol de Procedimentos da ANS, o tratamento indicado ao
autor está contemplado apenas para utilização nas áreas do pescoço e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266163-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21.840
3
cabeça, não contando com indicação na RN 428/2017 para a doença que
o acomete, o que deve ser respeitado, não podendo se impor à requerida
a obrigação de custeio de tratamento não obrigatório, havendo o STJ
reconhecido, no julgamento do REsp n. 1.733.013-PR, a taxatividade do
rol da ANS.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que seja revogada a tutela provisória de urgência.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
O autor foi acometido por câncer e, de acordo com o
relatório médico de fls. 32/33 dos autos de origem, submete-se a
programa de Raditoerapia, contando com indicação médica para
realização na técnica de IMRT, “no intuito de alcançar doses
terapêuticas no leito operatório poupando dose em Reto, Bexiga,
Intestino Delgado e demais órgão não acometidos pela doença e assim
reduzindo a toxidade do tratamento”.
O fundamento da recusa da ré é pelo procedimento
para a finalidade prescrita não constar do Rol de Procedimentos
Obrigatórios da ANS (fls. 38 dos autos de origem).
Em conformidade com a Súmula n. 469 do STJ:
"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde".
É assente perante o Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266163-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21.840
4
que: "a jurisprudência deste Tribunal Superior é uníssona no sentido de
que é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de
saúde terapia ou tratamento mais apropriado para determinado tipo de
patologia alcançada pelo contrato" (AgRg no AREsp 488.347/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
18/09/2014, DJe 26/09/2014), bem como que: "o contrato de plano de
saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido,
ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias
ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgRg no Ag
1355252/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 05/08/2014).
Não se demonstrou que o plano do autor não tenha
cobertura para a doença que o acomete, razão pela qual não podem ser
excluídos todos os procedimentos, exames, medicamentos e materiais
que foram necessários para o pronto restabelecimento e a melhoria do
estado do paciente (REsp 668.216/SP, Rel. Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em
15.03.2007, DJ 02.04.2007 p. 265; AgRg no AREsp 35.266/PE, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/10/2011, DJe 07/11/2011).
Havendo a cobertura da doença, é nula a disposição
contratual que desobriga a cobertura de procedimentos e inválidas as
limitações, uma vez prescritas, porque necessárias ao restabelecimento
do paciente, devendo ser cobertos integralmente os serviços.
Este Tribunal de Justiça firmou entendimento,
conforme a Súmula n. 102 que: "havendo expressa indicação médica, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266163-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21.840
5
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol
de procedimentos da ANS".
Acerca
da
obrigatoriedade
de
cobertura
do
tratamento pela técnica IMRT são reiteradas as decisões desta Corte
quanto a obrigatoriedade de cobertura:
Ementa: APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação cominatória a
fim de compelir o plano de saúde réu a autorizar o procedimento
de radioterapia IMRT. Sentença que julgou procedente o pedido.
Manutenção. Rol da ANS que prevê cobertura mínima e não pode ser
utilizado para excluir tratamento quimioterápico expressamente indicado
pelo médico. Súmulas n. 92 e 105 deste E. Tribunal de Justiça.
Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(Apelação Cível n. 1024123-18.2017.8.26.0562, 9a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 27/02/2020).
Ementa: Apelação. Plano de saúde. Pretensão de condenação
da operadora a arcar com reembolso de honorários médicos em cirurgia e
exame realizados fora da rede credenciada, na forma prevista no contrato.
Recusa sob argumento de que não foram fornecidas informações
necessárias e que não haveria cobertura para tratamento na
modalidade IMRT, o qual não estaria conforme a diretriz de utilização da
ANS, acarretando exclusão do reembolso. Recusa injustificada.
Fornecimento pela consumidora da documentação necessária, cumpridas
as exigências contratuais, não se justificando novas solicitações da
operadora. Contrato que deve ser executado de boa-fé, não podendo a
operadora se prender a formalidades inúteis quando todos os documentos
apresentados já permitem identificar os profissionais que atuaram na
cirurgia, com recibos, identificação da moléstia e do tratamento,
cumpridas as exigências necessárias para afastar qualquer suspeita quanto
a solicitação. Pretensão de exclusão da despesa com terapia IMRT sob
argumento de que a diretriz da ANS apenas admite sua utilização para
outras partes do corpo, em dissonância com o tratamento realizado no
caso sub judice. Inadmissibilidade. Rol da ANS que estatui conteúdo
mínimo do contrato. Súmula no 102 do TJSP. Diretriz de utilização da
agência que não se sobrepõe à determinação médica e não pode restringir
tratamento mais moderno de moléstia coberta pelo plano de saúde.
Exclusão de cobertura abusiva. Reembolso devido. Recurso improvido.
(Apelação Cível n. 1056455-74.2014.8.26.0002, 1a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266163-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21.840
6
Privado, rel. Des. Enéas Costa Garcia, j. 03/07/2018).
Com relação ao referido REsp 1733013/PR (Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
10/12/2019, DJe 20/02/2020) que entendeu que o Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde elaborado pela ANS não pode ser caracterizado
como relação exemplificativa, saliente-se que a C. 3o Turma do STJ
mantém o entendimento anterior (AgInt no REsp 1864488/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020; AgInt no REsp 1871026/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/08/2020, DJe 27/08/2020; AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 22/06/2020, DJe 26/06/2020; AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020; AgInt no AREsp 1471762/DF,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020; (AgInt no REsp 1849149/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
30/03/2020, DJe 01/04/2020). Monocraticamente os Ministros Antonio
Carlos Ferreira da 4a Turma (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1.572.597 - GO (2019/0255434-0), 12.05.2020), Maria Isabel Gallotti,
RECURSO ESPECIAL No 1.847.233 - GO (2019/0331628-6,
11.05.2020) e MARCO BUZZI, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1685355 - SP (2020/0072144-6), mantiveram em julgamentos
posteriores o entendimento majoritário, não se podendo falar ainda em
overruling.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266163-46.2020.8.26.0000 -Voto no 21.840
7
Veja-se a recente manifestação do Ministro
MOURA RIBEIRO de que: "3. Em que pese a existência de precedente
da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com
base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma,
no julgamento do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/ 6/2020, reafirmou sua
jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de
procedimentos" (AgInt no REsp 1882975/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe
17/09/2020).
A concessão da tutela de urgência observou os
requisitos do art. 300 do CPC/2015, o fumus boni iuris pelo dever de
disponibilizar o tratamento e o periculum in mora pela demora ou
supressão do tratamento adequado.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica